Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749503-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA SHOPPING DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança (débitos condominiais – R$ 43.207,67), indeferiu o pedido de cancelamento do leilão do imóvel Kit Studio no 128, localizada no pavimento superior do Edifício Avenida Shopping, SHCSW CLSW 301, Bloco “B”, Brasília-DF. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) considerando que a venda não foi da sala em si (imóvel), mas dos direitos aquisitivos à referida sala comercial, o valor do IPTU/TLP é de responsabilidade do dono do imóvel, não podendo ser abatido do valor da arrematação; 2) está em dívida com a Fazenda Nacional, razão pela qual ela deve ser intimada para se manifestar no feito; 3) o imóvel possui em sua matrícula INDISPONIBILIDADE relacionada a dívida na Justiça do Trabalho, razão pela qual o juízo trabalhista deverá ser oficiado sobre o leilão, para que o eventual credor trabalhista se manifeste, sob pena de nulidade da venda realizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “que se inclua no EDITAL do leilão as informações apontadas bem como a intimação dos credores conforme se prevê na lei processual vigente para validade do leilão”. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à responsabilidade pelos débitos tributários, ao que consta, tal matéria encontra-se preclusa, uma vez que já havia sido decidida em 16/08/2024 (ID 207659069 do processo originário), in verbis: “(...) expeçam-se os respectivos editais, observando-se as ressalvas de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive aqueles de ordem tributária, correrão por conta do arrematante e que o pagamento do preço da arrematação não poderá ser parcelado. (...)” Por sua vez, em relação à intimação de eventuais credores acerca do leilão, constou da decisão agravada: “(...) As indisponibilidades gravadas na matrícula do imóvel constrito nos autos têm por finalidade obviar a prática, pelo devedor seu titular, de atos de disposição voluntária daquele bem, não constituindo óbice a sua alienação judicial. (...)” Sendo assim, considerando que a existência de penhora e indisponibilidade sobre o imóvel constou do edital (que é publicado para ciência dos interessados) e que a alienação judicial não deixa de preservar eventuais interesses de terceiros credores, não há que se falar em cancelamento do leilão. No mesmo sentido: “(...) 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo’ (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em. 27/4/2016, DJe 6/5/2016). (...)” (Acórdão 1379777, 0724573-60.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJe: 28/10/2021.) “(...) 2. Verificando-se que o edital da alienação judicial do imóvel menciona a existência das ações ajuizadas, indicando, ainda, aqueles que contém penhora e indisponibilidade, não se cogita violação ao artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 886, caput, do CPC, o leilão é precedido de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos. No caso, não há comprovação de desatendimento da regra prevista no artigo 889, inciso III e V, do CPC, haja vista que o juízo responsável pela alienação oficiou aos demais interessados. (...) (Acórdão 1348435, 0706740-29.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 28/06/2021.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator